Tribunal: STF
Processo: Rcl 89720
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Município de Boa Vista contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima – TJRR no Processo 0819501-26.2021.8.23.0010/Ag1, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos do Recurso Extraordinário – RE 596.478 RG/RR – Tema 191,  do Recurso Extraordinário – RE 1.066.677 RG/MG – Tema 551, e do Recurso Extraordinário – RE 765.320 RG/MG – Tema 916, todos da Sistemática da Repercussão Geral.

O reclamante afirma, em suma, que o beneficiário:

[...] narrou ter mantido vínculo jurídico com a Administração Pública Municipal,  especificamente junto à Secretaria Municipal de Saúde (SMSA), exercendo a função  de médico neurocirurgião, mediante contratação temporária fundada no artigo 37,  inciso IX, da Constituição Federal. 
O vínculo perdurou de 01 de novembro de 2012  até 07 de abril de 2021, período no qual ocorreram sucessivas prorrogações  contratuais. O beneficiário pleiteou, em suma, o pagamento de férias vencidas não  gozadas em dobro, acrescidas do terço constitucional, relativas aos períodos  aquisitivos de 2013 a 2020, bem como o pagamento de "plantões médicos  excedentes" que teriam sido realizados além da carga horária contratual e  supostamente inadimplidos em razão da incidência do teto remuneratório  constitucional (redutor salarial) sobre a remuneração global (doc. 1, p. 2).

Sustenta que o Juízo de primeiro grau, no mérito:

[...] entendeu que houve  desvirtuamento da contratação temporária em razão das sucessivas renovações por  longo período (mais de oito anos) para o exercício de atividade permanente da saúde  pública. Com base nesse reconhecimento de nulidade e aplicando o entendimento do Tema 551 deste Supremo Tribunal Federal, condenou o Município ao pagamento  de férias simples (e não em dobro, por ausência de previsão legal estatutária)  acrescidas do terço constitucional para diversos períodos aquisitivos. Além disso, e  aqui reside o ponto crucial da presente Reclamação, condenou o Ente Público ao  pagamento de horas trabalhadas a título de "plantões médicos excedentes",  calculadas à razão de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por hora, sob o fundamento  de evitar o enriquecimento sem causa da Administração.
Irresignado, o Município de Boa Vista interpôs Recurso de Apelação [...].
O acórdão recorrido ratificou  integralmente a sentença, fundamentando-se na premissa de que o desvirtuamento  da contratação temporária atrai a aplicação da exceção prevista no Tema 551 da Repercussão Geral, autorizando o pagamento de férias e décimo terceiro salário.  Mais do que isso, o Tribunal a quo estendeu a interpretação para abarcar também o  pagamento dos "plantões excedentes", considerando-os como contraprestação pelo  trabalho efetivamente realizado, sob a justificativa de vedação ao enriquecimento  ilícito do Estado e proteção aos direitos sociais fundamentais (doc. 1, pp. 2-3, grifei).

O recurso extraordinário interposto não foi admitido. Contra essa decisão, interpôs-se agravo interno, ao qual foi negado provimento. O reclamante sustenta que:

A decisão colegiada assentou  que, uma vez reconhecido o desvirtuamento, a tese do Tema 551 não poderia ser  interpretada de forma restritiva, permitindo-se a concessão de outras verbas de  natureza remuneratória, como os plantões excedentes, para garantir a contrapartida  pelo serviço prestado. O acórdão consignou expressamente que "O reconhecimento  do desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública autoriza  a concessão de todas as verbas de natureza remuneratória decorrentes do trabalho  efetivamente prestado, e não apenas aquelas expressamente previstas no Tema 551  do STF". É contra esse ato judicial, que desafia a autoridade das decisões vinculantes  desta Corte Maior, que se insurge o Reclamante (doc. 1, p. 3).

Conclui:

A leitura sistemática desses precedentes vinculantes revela que a regra é a  nulidade absoluta do vínculo, gerando apenas direito ao saldo de salário e FGTS. A  exceção trazida pelo Tema 551 permite, diante do desvirtuamento, o pagamento de  décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço  constitucional. Não há, em qualquer um desses precedentes, autorização para a  extensão de outras verbas, gratificações, adicionais ou pagamentos extraordinários  como os "plantões excedentes" deferidos pelo Tribunal de origem.
[...] Essa interpretação subverte a lógica do sistema de precedentes e viola a  autoridade das decisões do STF. O rol de direitos reconhecidos no Tema 551 (13º  salário e férias) é taxativo justamente porque se trata de exceção à regra da nulidade  (Temas 191 e 916). Permitir que os tribunais estaduais ampliem esse rol sob o  argumento genérico de "vedação ao enriquecimento ilícito" ou "natureza  remuneratória" equivale a esvaziar a força normativa do artigo 37, § 2º, da  Constituição Federal, equiparando o servidor contratado de forma precária e  irregular ao servidor efetivo, detentor de cargo provido por concurso público (doc. 1, p. 5).

Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:

[...] seja julgada PROCEDENTE a presente Reclamação Constitucional  para cassar o v. Acórdão proferido no Agravo Interno no Recurso Extraordinário nº  0819501-26.2021.8.23.0010/Ag1 pelo Tribunal de Justiça de Roraima, na parte em  que manteve a condenação ao pagamento de "plantões médicos excedentes",  determinando-se que nova decisão seja proferida com estrita observância aos Temas  191, 916 e 551 da Repercussão Geral deste Supremo Tribunal Federal, limitando os  efeitos patrimoniais da nulidade contratual, quando muito, ao saldo de salário, FGTS,  e, na hipótese de desvirtuamento, exclusivamente a férias e 13º salário, excluindo-se  quaisquer outras verbas não abarcadas pelas teses vinculantes (doc. 1, p. 7).
 
É o relatório. Decido. 

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A reclamação é improcedente, por falta de aderência estrita aos paradigmas invocados, como será explicitado. 

O reclamante afirma que o Tribunal a quo entendeu que o desvirtuamento da contratação temporária atrai a aplicação do Tema 551 RG, que autoriza o pagamento de férias e de 13º salário. No entanto, sustenta que:

estendeu a interpretação para abarcar também o  pagamento dos "plantões excedentes", considerando-os como contraprestação pelo  trabalho efetivamente realizado, sob a justificativa de vedação ao enriquecimento  ilícito do Estado e proteção aos direitos sociais fundamentais (doc. 1, p. 3).

Transcrevo trechos do voto condutor do acórdão na apelação cível interposta contra a sentença:

[...] O Município não comprovou o regular gozo das férias nos períodos reclamados nem apresentou justificativa plausível para a ausência de pagamento pelos plantões excedentes, que, conforme registrado pelo juízo de origem, eram efetivamente realizados e comprovados mediante escala e frequência médica. 
2. Aplicação da tese do STF no Tema 551 – Desvirtuamento da contratação temporária.
O cerne da controvérsia recursal reside na alegada inaplicabilidade da tese fixada pelo STF no RE 1066677/MG (Tema 551). Contudo, cumpre destacar que a própria tese consagrada na repercussão geral admite exceções, sendo uma delas a situação em que restar comprovado o desvirtuamento da contratação temporária: 
“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo: I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.” 
A jurisprudência mais recente do próprio STF, no julgamento do RE 1.406.877/PI, reforça esse entendimento ao reconhecer a possibilidade de pagamento de verbas trabalhistas mesmo na ausência de vínculo formal, quando se constata o desvirtuamento da contratação administrativa: [...]
No presente caso, o prolongado vínculo contratual com a municipalidade, que se manteve de forma ininterrupta por mais de oito anos, somado à ausência de motivação para as renovações e ao desempenho de funções permanentes (neurocirurgião em unidade hospitalar), revela clara fraude ao regime excepcional da contratação temporária, o que configura inequívoco desvirtuamento da finalidade constitucional da norma. 
Logo, a sentença ao reconhecer o direito do autor às férias simples não gozadas fundamenta-se não apenas em elementos probatórios robustos, mas também na própria tese vinculante do STF, que não impede a concessão dessas verbas em hipóteses como a dos autos — pelo contrário, a autoriza expressamente. 
Ressalta-se que o juízo a quo não reconheceu vínculo celetista, tampouco deferiu verbas típicas da rescisão contratual privada, como aviso prévio ou multa do art. 477 da CLT. O que se pleiteou — e foi deferido — foram férias não gozadas ao longo de diversos anos de prestação de serviço e plantões excedentes à jornada contratada, cuja contraprestação constitui mero pagamento por trabalho efetivamente prestado, não podendo o ente público se beneficiar do labor sem a devida remuneração, sob pena de enriquecimento sem causa (vedado pelo art. 884 do Código Civil). 
O Município tampouco logrou êxito em desconstituir os fatos reconhecidos na sentença. Ao contrário: a documentação trazida aos autos comprova a habitualidade do serviço prestado, sem a fruição dos períodos de descanso previstos em lei.
[...] Por todo o exposto, conheço, mas NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo intacta a sentença vergastada, em razão do desprovimento do recurso, quanto a majoração dos honorários, sendo ilíquida a sentença, é caso de postergar-se a fixação dos honorários advocatícios para a liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil, cabendo ainda ao juiz da liquidação levar em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal pelos procuradores das partes (§ 11 do mesmo artigo). (Doc. 13, pp. 20-23).

Por sua vez, o TJRR, ao analisar a admissibilidade do recurso extraordinário, afirmou:

O recurso não reúne condições de vencer o juízo prévio de admissibilidade. 
Embora o recorrente alegue que o acórdão impugnado contrariou os arts. 37, II, IX, §2.º, da CF, divergindo dos temas 191, 308, 551 e 916, todos do STF, verifica-se que, na verdade, o referido julgado está em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado em regime de repercussão geral.
[...]
No caso, tendo em vista a comprovação do desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão das sucessivas e reiteradas renovações/prorrogações, perfazendo um período de mais de 9 (nove) anos de trabalho ininterrupto (EP 1.7, mov. 1.º Grau), conclui-se que o acórdão recorrido está em consonância com a tese fixada pelo STF. 
Diante do exposto, com fulcro no art. 1.030, I, “a”, do CPC,   nego seguimento ao recurso extraordinário (doc. 13, p. 58).

Contra referido acórdão, interpôs agravo interno no recurso extraordinário, que, analisado e julgado, recebeu o seguinte entendimento:

O agravante sustenta que houve um juízo de conformidade equivocado, argumentando que a condenação do Município abrangeu, além das férias não gozadas, o pagamento de plantões médicos excedentes. 
Argumenta o agravante que o Tema 551 do STF é taxativo ao prever apenas o direito a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, em caso de desvirtuamento da contratação, e a inclusão dos plantões excedentes extrapolou o balizamento do precedente vinculante, incorrendo em divergência com os Temas 191 e 916 do STF. 
O cerne da questão reside no alcance da tese firmada no julgamento do RE 1066677, Tema 551 da Repercussão Geral, o qual estabeleceu: [...].
No caso, verifica-se que a decisão monocrática reconheceu que houve a comprovação do desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas prorrogações, perfazendo um período de mais de 9 (nove) anos de trabalho ininterrupto, o que, por si só, enquadra o acórdão recorrido na exceção prevista no item (II)do Tema 551 do STF. 
O agravante insiste que a condenação aos plantões médicos excedentes representa uma extensão indevida da tese. Contudo, a tese do Tema 551 não pode ser interpretada de forma excessivamente restritiva, limitando-se apenas às verbas ali citadas (décimo terceiro e férias)em um rol exaustivo, especialmente quando o desvirtuamento é notório, repita-se, mais de 9 (nove) anos de vínculo. 
Quando o STF reconhece o desvirtuamento da contratação, autorizando a concessão de direitos além do salário e FGTS (Temas 191 e 916), ele visa coibir o enriquecimento ilícito do Estado e garantir que o trabalhador receba a devida contrapartida pelo serviço prestado, afastando a sanção de nulidade para aqueles direitos que se equiparam a garantias sociais mínimas.  
Nesse sentido, o acórdão recorrido ao conceder os plantões excedentes, reconheceu esses como contraprestação devida pelo trabalho extraordinário efetivamente realizado pelo servidor. Tais verbas, são consequência da sua natureza remuneratória proveniente do serviço prestado, sendo reflexos diretos do vínculo reconhecidamente desvirtuado.
Nessa linha, é o entendimento do STF, que uma vez reconhecido o desvirtuamento, permite-se a concessão de outras verbas que não foram expressamente listadas, desde que sejam contraprestações devidas pelo trabalho. Confira-se:
[...]  4. Fazendo-se uma interpretação conjugada das teses fixadas nos Temas 551 e 916, conclui-se que, na hipótese, de “comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”, aplica-se o Tema 551, segunda ressalva, o que não exclui a incidência, no caso, do Tema 916 da repercussão geral, considerando-se que o contrato está em desconformidade com o disposto no art. 37, IX, da CF. 5. Sendo assim, nestas circunstâncias, além do direito a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas de um terço, os servidores públicos fazem jus ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. 6. Recurso extraordinário provido. Invertidos os ônus de sucumbência.” (RE 1410677, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 09-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-04-2024 PUBLIC 25-04-2024).
Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.

O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar os Temas 191 e 916 RG, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 

É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário (grifei).
A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS (grifei).

Também é indicada como parâmetro de controle da decisão reclamada a tese resultante do julgamento do Tema 551 da repercussão geral, mediante a qual o Plenário do Supremo Tribunal Federal examinou a possibilidade de extensão dos direitos dos servidores públicos efetivos aos temporários, contratados para atender necessidades excepcionais no serviço público (art. 37, IX, da CF/88) quando, mesmo ausente previsão legal e/ou contratual, ficar comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações. O acórdão desse leading case tem a seguinte ementa: 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: ‘Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações (RE 1.066.677 - Tema 551 RG, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 1º/7/2020).

Extraio do voto condutor do referido acórdão, RE 1.066.677 – Tema 551 da RG, os seguintes trechos: 

[...] em virtude da sua natureza de contrato administrativo, as contratações temporárias para prestação de serviços de excepcional interesse público não geram vínculo do contratado com o poder público segundo as normas regentes do Direito do Trabalho. No caso em apreço, isto é expressamente previsto no art. 11 da Lei 10.254/90 do Estado de Minas Gerais. 
Partindo dessa premissa, o servidor temporário contratado com fundamento no art. 37, IX, da Constituição Federal, não faz jus a eventuais verbas de natureza trabalhista, a exemplo do décimo terceiro salário e férias acrescida do terço constitucional, salvo expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário.
 [...] No entanto, Senhor Presidente, não se admite que o Poder Público desvirtue a temporariedade e a excepcionalidade da contratação prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, mediante sucessivas renovações e/ou prorrogações contratuais, de maneira que o contrato temporário se prolongue por tempo além do razoável. 
Tal cenário representa burla às demais normas constitucionais referentes à contratação de servidores públicos, em patente violação aos direitos do servidor temporário. [...] 
Diante do referido contexto, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem se firmado no sentido de preservar o direito dos servidores temporários, cujo contrato foi sucessiva e ilegitimamente prorrogado, ao recebimento do décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional. 
Neste sentido, além dos precedentes citados pela Procuradoria-Geral da República à fl. 50, Doc. 25 (AI 837.352 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 26.05.2011; AI 767.024-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24.04.2012; ARE 663.l04-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 19.03.2012), e pelo Tribunal de origem às fls. 176/177, Doc. 2 (RE 596.030/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/12/2010), indico, também, os seguintes: 
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITOS SOCIAIS. DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL. FÉRIAS PROPORCIONAIS. EXTENSÃO AOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. São extensíveis aos servidores contratados temporariamente (art. 37, IX, CF) os direito sociais previstos no art. 7º da Constituição da República. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. RE 775801 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 02.12/.2016) 
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Professor temporário. Reconhecido pelo Tribunal de origem o direito a férias, terço constitucional e 13º salário. Consonância com a jurisprudência desta Corte. 3. Incidência dos enunciados 280 e 636 da Sumula do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 897969 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 05.11.2015) 
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 2. Servidor público contratado em caráter temporário. Renovações sucessivas do contrato. Aplicabilidade dos direitos sociais previstos no art. 7º da CF, nos termos do art. 37, IX, da CF. Direito ao décimo-terceiro salário e ao adicional de férias. 3. Discussão acerca do pagamento dobrado das férias. Questão de índole infraconstitucional. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 681356 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 17.09.2012) 
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITOS SOCIAIS. DÉCIMO TERCEIRO E TERÇO DE FÉRIAS. APLICABILIDADE A CONTRATOS TEMPORÁRIOS SUCESSIVAMENTE PRORROGADOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 649393 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14.12.11) No caso concreto, a contratação temporária perfez o período de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009, sendo notoriamente desvirtuado em razão de sucessivas prorrogações. Verifica-se, portanto, que o Tribunal de origem, embora não pelos fundamentos agora expostos, acertadamente reconheceu o direito do servidor temporário ao recebimento de décimo terceiro salário e de férias acrescida do respectivo terço constitucional,–, razão pela qual o acórdão recorrido merece ser mantido (RE 1.066.677, Redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 1º/7/2020).

O entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que o direito a 13º salário e o direito a férias não decorrem automaticamente da contratação temporária, exigindo expressa previsão legal ou contratual. Entretanto, se comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas prorrogações, é devido ao contratado o pagamento de 13º salário e de férias, acrescidas do terço.

No caso, verifico que o Tribunal reclamado assentou que houve desvirtuamento de contratação temporária em razão de sucessivas prorrogações:

No caso, verifica-se que a decisão monocrática reconheceu que houve a comprovação do desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas prorrogações, perfazendo um período de mais de 9 (nove) anos de trabalho ininterrupto, o que, por si só, enquadra o acórdão recorrido na exceção prevista no item (II)do Tema 551 do STF (doc. 14, p. 39).

Observo, ainda, que o reclamante sustenta que o acórdão impugnado não poderia ter condenado o ente público ao pagamento, também, dos "plantões excedentes", quando o Tema 551 RG abarca somente férias e 13º salário.

Nesse contexto, constato que, quanto ao entendimento firmado pelo Tribunal reclamado, referente à condenação ao pagamento de horas excedentes, não há debate no Tema 551 RG, muito menos nos Temas 191 RG ou 916 RG. 

Diante disso, a presente controvérsia não tem o mesmo escopo da discussão proposta nos  paradigmas indicados. Não há, portanto, aderência estrita entre o conteúdo do ato reclamado e os objetos das decisões paradigmas, sendo, assim, em regra, incabível o manejo da reclamação. No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADC 31/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO PARADIGMA E O ATO RECLAMADO. AGRAVO DESPROVIDO.
I - Na ADC 31/DF, esta Suprema Corte decidiu que “A regra de responsabilização exclusiva do diretório partidário que, direta e individualmente, contrair obrigação, violar direito, ou, por qualquer modo, causar dano a outrem não ofende o caráter nacional dos partidos políticos, decorrendo logicamente do princípio da autonomia político-partidária e do princípio federativo, com os quais aquela determinação convive harmoniosamente”. (ADC 31/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 15/2/2022).
II - No caso em análise, não houve responsabilização do Diretório Nacional por dívidas decorrentes de multas impostas ao Diretório Estadual do partido, mas somente a determinação de retenção de valores de repasses do fundo partidário ao Diretório Estadual, o que não viola o decidido na ADC 31/DF. 
III - Não há, portanto, identidade entre a decisão paradigma e o ato reclamado, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita.
IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 61.649 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/10/2023).

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR NA ADI 6.129 ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA MATERIAL. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. VERBETE VINCULANTE N. 10 DA SÚMULA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.
1. Tendo o ato reclamado decidido a controvérsia a partir da análise da legislação ordinária estadual concernente a progressão funcional de servidor público, sem qualquer referência a preceito contido na Constituição do Estado de Goiás, não há estrita aderência com o objeto da ADI 6.129.
2. É inviável a utilização de reclamação como sucedâneo recursal.
3. Não há falar em ofensa ao verbete vinculante n. 10 da Súmula nos casos em que resolvida a controvérsia a partir da interpretação de normas infraconstitucionais.
4. Agravo interno desprovido (Rcl 60.155 AgR/GO, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 18/12/2023).

Ademais, para chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico desta via processual:  

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADPF Nº 828/DF-MC. RECLAMAÇÃO QUE OBJETIVA O REEXAME DE DECISÃO FUNDAMENTADA NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 
2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe  24/5/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NO RE 855.178-ED/SE (TEMA 793 DA REPERCUSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA ESTÉTICA DO PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I - No caso em análise, busca-se o fornecimento do custeio referente ao procedimento cirúrgico. Todavia, a referida cirurgia somente é disponibilizada no SUS em casos não estéticos, fato este não comprovado pelo reclamante. 
II - Para discordar das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. 
III - Agravo regimental desprovido (Rcl 54.679 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe  20/9/2023). 
 
Especificamente sobre horas extras, decidiu o Plenário do Supremo Tribunal Federal que essa questão demandaria exame de fatos e provas, incabível nos estreitos limites da reclamação constitucional:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NULIDADE DE CONTRATO TEMPORÁRIO. TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto em face de decisão monocrática na qual neguei provimento ao recurso, com apoio em precedentes desta Corte e na Súmula 279 do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável, ou não, ao caso concreto, o Tema 916 da repercussão geral. 3. Além disso, pretende-se afastar, na hipótese, o óbice da Súmula 279 do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Conforme tese fixada no Tema 916 da repercussão geral, "a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS". 5. No ponto, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, acerca da percepção de horas extras decorrentes do vínculo declarado nulo, demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, além do reexame de fatos e provas. IV - DISPOSITIVO 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.554.235 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3/9/2025 - grifei)

Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem